Tribunal: TJSP
Processo: 1064773-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e Venda - Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Restituição dos Valores Pagos e Indenização por Danos Morais – Pretensão de rescisão do contrato e devolução de 90% das parcelas pagas - Reconvenção da ré YOU pleiteando a condenação da autora no pagamento de R$ 4.800,00 referente a intermediação - Sentença de parcial procedência para rescindir o contrato, declarar a

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e Venda - Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Restituição dos Valores Pagos e Indenização por Danos Morais – Pretensão de rescisão do contrato e devolução de 90% das parcelas pagas - Reconvenção da ré YOU pleiteando a condenação da autora no pagamento de R$ 4.800,00 referente a intermediação - Sentença de parcial procedência para rescindir o contrato, declarar a abusividade da cláusula VIII do instrumento, condenando as rés a devolverem a autora o valor de R$ 7.206,00, bem como no pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00, rejeitada a reconvenção – Inconformismos: das rés, suscitando preliminar de falta de interesse de agir da autora e, alegando, no mérito, a improcedência da ação, visto a validade do instrumento de distrato firmado entre as partes, a impossibilidade de correção monetária sobre as parcelas a serem devolvidas e a inexistência de dano moral; da autora, adesivamente, pleiteando a devolução dos valores pagos a titulo de comissão de corretagem – Preliminar afastada - Distrato realizado administrativamente entre as partes, com devolução parcial do valor pago pelos compradores, dando quitação geral ao contrato - Ausência de vício de vontade - Legalidade, ademais, da cobrança de comissão de corretagem, uma vez que constou expressamente do contrato que o encargo seria por conta dos adquirentes – Danos morais não caracterizados, visto que a inscrição do nome da autora junto ao cadastro de proteção ao crédito ocorreu em razão do valor devido a título de comissão de corretagem – Exercício regular do direito – Danos morais afastados - Recurso parcialmente provido da ré e desprovido da autora.